Tribunal: STF
Processo: RE 74871
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
PERMUTA DE IMÓVEIS - NULIDADE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
EFEITOS SOBRE AS TRANSCRIÇÕES, RESSALVADOS OS DIREITOS DAQUELES EM
PROL DOS QUAIS OCORRE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA FUNDADA NA PROVA.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 859 E.. 860 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
COM BASE NA SÚMULA NS. 291 E 279.